Tribunal: TJSP
Processo: 2084734-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento - agravante que ingressou no cumprimento de sentença promovido pela agravada ASABB contra a executada Fábrica de Grampos, na qualidade de arrematante dos direitos fiduciários sob prédio comercial - decisão agravada que condicionou o aperfeiçoamento da arrematação ao trânsito em julgado de embargos de terceiros julgados - descabimento - ausência de efeito suspensivo -

Ementa:
Agravo de instrumento - agravante que ingressou no cumprimento de sentença promovido pela agravada ASABB contra a executada Fábrica de Grampos, na qualidade de arrematante dos direitos fiduciários sob prédio comercial - decisão agravada que condicionou o aperfeiçoamento da arrematação ao trânsito em julgado de embargos de terceiros julgados - descabimento - ausência de efeito suspensivo - inexistência de óbices legais ao prosseguimento da execução - determinação para expedição da carta de arrematação - agravo provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2084734-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante GRAN
RESEDA EMPREENDIMENTOS LTDAAN RESEDA EMPREENDIMENTOS
LTDA, são agravados ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO
BRASIL - ASABB e FÁBRICA DE GRAMPOS AÇO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084734-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 38048
Agravo de instrumento no 2084734-49.2020
Agravante: Gran Reseda Empreendimentos Ltda.
Agravados: Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB e Outro
Agravo de instrumento - agravante que ingressou no
cumprimento de sentença promovido pela agravada
ASABB contra a executada Fábrica de Grampos, na
qualidade de arrematante dos direitos fiduciários sob
prédio comercial - decisão agravada que condicionou o
aperfeiçoamento da arrematação ao trânsito em julgado
de embargos de terceiros julgados - descabimento -
ausência de efeito suspensivo - inexistência de óbices
legais ao prosseguimento da execução - determinação para
expedição da carta de arrematação - agravo provido para
esse fim.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo de instrumento buscando a reforma de
decisão que condicionou o aperfeiçoamento da arrematação do bem imóvel ao
trânsito em julgado dos embargos de terceiro movido pela credora fiduciária
LUMATEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, em 17.03.20, antes de a
agravante efetuar o pagamento do lance, foi proferida decisão às fls. 786, no sentido
de que, para expedição da carta de arrematação, deveria a arrematante aguardar o
JULGAMENTO dos embargos, não se falando em trânsito em julgado.
Assim, decidiu: “fls. 486/487: ante o efeito suspensivo
concedido nos embargos de terceiro, autos no 1043253-67.2019, consigno que a
expedição da carta de arrematação ficará obstada até o efetivo julgamento
daqueles autos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084734-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A esse passo, aduz que, de tal decisão, não houve interposição
de recurso, consumando-se a preclusão, de modo que, incabível agora, após o
pagamento do lance, exigir-se o trânsito em julgado do julgamento dos embargos de
terceiro.
Resta evidente que aquela decisão foi proferida em razão do
então vigente efeito suspensivo concedido nos embargos de terceiro e que foram
revogados com o julgamento de improcedência do mesmo.
Não obstante, à luz do disposto no art. 995 do Código de
Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal
ou decisão judicial em sentido diverso.
“In casu”, embora não haja trânsito em julgado dos embargos
de terceiro, o fato é que os recursos interpostos às Instâncias Superiores não possuem
efeito suspensivo.
Assim, não se afigura razoável aguardar o trânsito em julgado
dos embargos de terceiro, porquanto já proferida sentença de improcedência.
No mais, não há que se falar em reabertura da discussão acerca
das exigências para a arrematação, não havendo óbice, portanto, preenchidas as
demais exigências legais, para a expedição da carta de arrematação.
Destarte, é de rigor a acolhida das razões recursais para que a
carta de arrematação seja expedida, independentemente do trânsito em julgado dos
embargos de terceiros.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator